Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. DEMORA DE APROXIMADAMENTE 04 HORAS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO NO CASO.
1. Deve ser mantido o valor fixado do dano moral, quando apurado que a indenização arbitrada na sentença atende bem as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação e foi mensurada com observância do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com a intensidade da lesão e dos transtornos sofridos pela vítima.
2. Apelação conhecida e não provida.